Tribunal: TCU
Processo: 008.746/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Habilitar e conceder benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição indevidamente, em desacordo com o disposto no Art. 52 da Lei 8213 de 24/07/1991, combinado com o art. 56 do RPS- Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999. (no da TCE no sistema: 2617/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4493/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.746/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria da Silva Oliveira (XXX.646.727-XX); Demerval Oliveira de Moraes (XXX.802.647-XX); Luiza Maria de Paula (XXX.085.247-XX); Ronald Jorge Ferreira (XXX.896.767-XX); Sonia Maria Nascimento Silveira de Souza (XXX.650.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Volta Redonda/RJ - Inss/MPS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.